Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707623-32.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO MONTEIRO GUIMARAES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CSF S/A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BMG SA, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA, BANCO SAFRA S A DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por LUCIANO MONTEIRO GUIMARAES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em suas razões recursais, a requerente pleiteia, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal. Contudo, o art. 1.012, § 3o do CPC, determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. P. I. Brasília, 9 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital